Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO REGIME INTERNO. INCLUSÃO NO DÉBITO. DISTINÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ABARCA OS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida na Convenção de Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil.
2. Os honorários convencionais regularmente aprovados em assembleia não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo certo que o art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante aos advogados o direito ao recebimento simultâneo de ambos.
3. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência. Neste sentido: (Acórdão no 1.270.212, Proc.: 0732359-60.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação.
5. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; contudo, não alcança os honorários advocatícios convencionais, razão pela qual não merece provimento o pedido da ré, ora apelante, de extensão da suspensão da exigibilidade para abarcar os honorários convencionais.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida indene.